Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-80.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MANOBRA DE RETORNO. NEGLIGÊNCIA DA CONDUTORA CONFIGURADA. MOTOCICLISTA. TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se não observada utilidade na pretensão recursal de declaração de nulidade de depoimento de testemunha, cujas declarações foram expressamente desconsideradas pelo Juízo de origem, tampouco necessidade no pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, o conhecimento parcial do recurso do autor/reconvindo é medida impositiva, por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao interesse recursal quanto aos referidos aspectos. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido.

2. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Por sua vez, o art. 34 estabelece que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

3. Na espécie, extrai-se que a ré/reconvinte não se cercou, nos termos do art. 34 do CTB, das cautelas necessárias ao realizar a manobra de retorno do veículo, com subsequente transposição de faixas, o que resultou no abalroamento da motocicleta do autor/reconvinte, que trafegava no corredor formado pelos veículos das faixas de rolamento. A propósito, o c. STJ já assentou que “A legislação de trânsito exige daquele que deseja realizar uma manobra que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e que, durante a mudança de direção, o condutor ceda passagem aos pedestres e ciclistas, respeitadas as normas de preferência de passagem” (REsp 1761956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).

4. Vale ressaltar que, no depoimento pessoal declinado em Juízo, a própria ré/reconvinte afirmou, em duas oportunidades distintas, que, quando da reportada manobra de transposição de faixas, “não tinha visão total da pista”, o que denota sua negligência na condução do automóvel e, por consectário, sua exclusiva responsabilidade pelo acidente.

5. Registre-se, ainda, que não há óbice legal ou regulamentar para que os motociclistas transitem pelo “corredor” formado entre os veículos em tráfego pelas faixas de rolamento, muito embora seja recomendável que a sua utilização seja orientada por especial cautela e atenção, nos moldes do art. 28 do CTB. Aliás, é assente na jurisprudência do c. STJ que, “a par das diversas críticas, a conduta de circular livremente pelo ‘corredor de veículos’, apesar de irresponsável e censurável, não viola as normas de trânsito deste país (veto ao art. 56 do CTB), desde que, obviamente, respeitados os limites e padrões exigidos a todos os tipos de veículos motorizados, tais quais, velocidade, prudência, utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios, porte de habilitação, etc. (REsp 1635638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

6. Compulsando as provas apresentadas aos autos, não se observa que o autor/reconvindo desenvolvia velocidade incompatível com o tráfego de veículos por ocasião dos fatos, tampouco se verifica que ele tenha adotado, na condução da motocicleta, postura imprudente ou incompatível com a segurança do tráfego, razão pela qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da ré/reconvinte, então condutora do automóvel, pelo acidente, nos moldes dos arts. 186 e 927, ambos do CC.

7. A par de tal quadro, deve a parte ré/reconvinte responder pelos danos materiais suportados pelo autor/reconvindo, os quais se encontram devidamente documentados nos autos e decorrem de dispêndios por ele realizados com a finalidade de adaptar seu domicílio às limitações de mobilidade provenientes das graves lesões físicas suportadas após o mencionado acidente automobilístico.

8. Segundo laudo médico aportado aos autos, em razão do reportado acidente automobilístico, o autor/reconvindo apresentou “sequela neurológica em decorrência de trauma raquimedular cervical, incapacidade física definitiva, dependente de cadeira de rodas para locomoção e atividades da vida diária”. Inequívoca, nesse cenário, a violação à sua integridade física, o que autoriza sua reparação civil por danos morais.

9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

10. Dito isso, reforce-se que o autor/reconvindo, em razão do acidente de trânsito, conforme relatório médico coligido ao feito, apresentou “seqüela neurológica em decorrência de trauma raquimedular cervical, incapacidade física definitiva, dependente de cadeira de rodas para locomoção e atividades da vida diária”, diante de um quadro clínico de “tetraplegia súbita associada a nível anestésico ao nível C5”, as quais lhe retiraram a existência autonômica .

11. Em relação à capacidade econômica da causadora do dano, tem-se que a ré/reconvinte é empresária e figura como sócia de duas sociedades empresárias, a saber, um restaurante e uma loja de conveniências, ambos localizados na região do Lago Sul, Brasília-DF.

12. Pontuados esses aspectos, da análise de precedentes do c. STJ, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de reparação civil por dano moral decorrente de acidente automobilístico do qual resulta grave violação à integridade física da vítima, tornando-a dependente da utilização de cadeira de rodas e retirando-lhe, em relevante medida, a autonomia para os atos da vida diária. Nesse esteio, a conjuntura descrita nos autos, sobretudo o quadro de tetraplegia apresentado pela vítima, bem como a capacidade econômica da parte ré/reconvinte, denota a viabilidade de majoração do valor arbitrado pela r. sentença a título da aludida verba, de modo a conformar a hipótese com os precedentes judiciais deste do c. STJ.

13. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso da ré/reconvinte conhecido e desprovido.